Tribunal: TJPA
Processo: 0817127-77.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14915 - Despejo por Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817127-77.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EMERSON FREDERICO DE OLIVEIRA MORAES

AGRAVADO: SAMANTHA DE NAZARE ROCHA DE FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0817127-77.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EMERSON FREDERICO DE OLIVEIRA MORAES

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SILVA - PA36578-A

AGRAVADO: SAMANTHA DE NAZARE ROCHA DE FARIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALMICAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO APRESENTADO PELA OCUPANTE. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA CLANDESTINIDADE DA POSSE. PRINCÍPIO DA REVERSIBILIDADE. RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL DECORRENTE DO DESPEJO LIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo inventariante do espólio do locador falecido contra decisão que revogou liminar anteriormente concedida, a qual determinava a desocupação provisória do imóvel ocupado pela agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se a apresentação, pela ocupante, de contrato de locação firmado com terceiro, ainda que controvertido, seria suficiente para afastar a tutela liminar de despejo, bem como se haveria fatos novos, perigo de dano ou probabilidade do direito capazes de justificar o restabelecimento da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela provisória pode ser revista a qualquer tempo (CPC, art. 296), não havendo preclusão para sua revogação.
4. O contrato apresentado pela agravada, embora discutível quanto à legitimidade do signatário, configura elemento capaz de afastar, em cognição sumária, a presunção de ocupação clandestina.
5. A desocupação liminar possui natureza gravosa e potencialmente irreversível, recomendando postura de máxima cautela, especialmente quando há controvérsia fática relevante e ausência de prova robusta da irregularidade da posse.
6. Os prejuízos alegados pelo agravante são indenizáveis e não configuram periculum in mora apto a justificar a retomada liminar da posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. “A existência de contrato formal de locação, ainda que celebrado com terceiro cuja legitimidade é discutida, afasta a probabilidade necessária ao deferimento ou restabelecimento de despejo liminar.”
2. “A tutela de despejo deve observar rigoroso juízo de reversibilidade, sendo inviável sua concessão ou restabelecimento quando houver dúvida razoável quanto à clandestinidade da ocupação.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em negar ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Emerson Frederico de Oliveira Moraes, na qualidade de inventariante do espólio de José Almeida Guimarães Moraes, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis (proc. n. 0884018.84.2024.814.0301), que revogou medida liminar anteriormente concedida para desocupação do imóvel pela agravada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a inadequação da via utilizada pela agravada para impugnar a decisão concessiva da liminar, diante da preclusão, bem assim a inexistência de fatos novos que legitimassem a revogação da liminar, destacando que o contrato apresentado é celebrado com terceiro desprovido de legitimidade (o Sr. Moisés Adelino não é herdeiro nem inventariante).

Sustenta que a agravada foi notificada extrajudicialmente para formalizar novo contrato com os herdeiros ou desocupar o imóvel, tendo se mantido inerte, salientando a ausência de fundamentação idônea na decisão agravada, violando os artigos 9º, 10 e 489 do CPC.

Ao final, requer o provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada, para que seja restabelecida a tutela antecipada anteriormente concedida, determinando-se a desocupação do imóvel pela agravada.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (id 29724328).

A recorrida apresentou contrarrazões (id 30436400), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo de Instrumento e passo a examinar o pedido de liminar.

MÉRITO

A insurgência do agravante dirige-se contra a decisão interlocutória que revogou a liminar outrora concedida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis, a qual determinava a desocupação do imóvel pela agravada.

O agravante afirma que a revogação da tutela teria sido inadequada, porquanto inexistiria fato novo apto a justificar a medida, alegando, ainda, que o contrato de locação apresentado pela agravada foi firmado com pessoa inteiramente ilegítima, o Sr. Moisés Adelino Guimarães Couceiro, que não é herdeiro, não é inventariante e não detém poderes para dispor do imóvel pertencente ao espólio.

Sustenta que a agravada já havia sido notificada extrajudicialmente para assinar novo contrato com os herdeiros ou para desocupar o imóvel, sem que qualquer providência tivesse sido adotada, de modo que sua permanência configura ocupação irregular.

Afirma, ainda, que a decisão de revogação teria violado os arts. 9º, 10 e 489 do CPC, por ausência de fundamentação idônea, e insiste na necessidade de restabelecimento imediato da desocupação compulsória.

Entretanto, ao examinar os autos e cotejar as razões recursais com o conteúdo da decisão agravada, entendo que esta deve ser mantida.

Embora os argumentos do agravante tenham plausibilidade jurídica na perspectiva do domínio e da legitimidade para locação, a tutela provisória de despejo exige prudência elevada, por sua natureza excepcional e pelos efeitos potencialmente irreversíveis que dela decorrem.

O despejo liminar, especialmente quando concedido antes da ampla formação do contraditório, somente se justifica quando presentes, de forma simultânea e robusta, a probabilidade do direito e o perigo de dano grave e atual decorrente da permanência do ocupante, requisitos previstos no art. 300 do CPC.

No caso concreto, a apresentação, pela agravada, de contrato formal de locação celebrado com o terceiro mencionado, ainda que, em tese, possa vir a ser declarado inválido ou ineficaz em sede de cognição exauriente, constitui elemento suficiente, nesta fase inicial, para afastar a presunção de ocupação clandestina.

Ora, a existência de documento escrito, com cláusulas e assinatura, demonstra que a ocupante não ingressou sorrateiramente no imóvel, mas sim que, ao menos em aparência, acreditava estar amparada por relação contratual válida.

Tal fato, como já consignado na decisão liminar por esta relatoria, cria uma dúvida razoável que impede, por cautela, a adoção imediata de medida extrema como a retirada forçada do imóvel.

Não se ignora que o agravante argumenta pela inexistência de “fatos novos” que justificassem a revogação da liminar anteriormente concedida. Todavia, a tutela provisória não se submete ao regime rígido da preclusão.

O art. 296 do CPC dispõe expressamente que a tutela provisória pode ser revista, modificada ou revogada a qualquer tempo, desde que haja fundamentação adequada e, no caso, a juntada do instrumento contratual consolidou um cenário distinto daquele que existia por ocasião da concessão da primeira liminar.

Ainda que tal documento seja posteriormente declarado inválido, sua mera existência justifica que o juízo de origem, diante da complexidade fática, tenha optado por não manter medida tão drástica.

Some-se a isso a necessidade de observância ao perigo de irreversibilidade da medida, haja vista que, a desocupação compulsória, ainda que venha a ser posteriormente revertida, produz efeitos materiais e pessoais graves, frequentemente de difícil ou impossível recomposição.

Trata-se de situação que recomenda prudência redobrada, especialmente quando a controvérsia envolve discussão sobre validade contratual, posse prolongada e dinâmica familiar após o falecimento do locador originário.

Neste contexto, não se vislumbra urgência tal que justifique desalojar a ocupante antes de instrução mínima que permita ao juízo maior segurança jurídica.

No mais, a alegação de danos materiais experimentados pelos herdeiros, embora compreensível, não altera o quadro decisório. Tais danos, em sendo comprovados, são plenamente reparáveis em sede própria, mediante cobrança ou compensação, não havendo demonstração de risco concreto e irreversível que justifique o restabelecimento imediato da liminar.

Do mesmo modo, ainda que o agravante invoque inadimplemento de aluguéis e encargos, tal circunstância, por si só, não autoriza a retomada liminar da posse quando pendente discussão acerca da própria legitimidade da relação locatícia invocada pela ocupante.

Diante desse cenário, não se encontram presentes os requisitos legais que autorizariam o restabelecimento da liminar de despejo revogada pelo juízo de origem, de sorte que a prudência, a proporcionalidade e a proteção contra danos irreversíveis impõem a preservação da decisão agravada, sem prejuízo de reavaliação futura, caso surjam novos elementos que venham a modificar substancialmente o quadro probatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo integralmente a decisão que revogou a ordem de desocupação liminar.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026